Tribunal: TJSP
Processo: 2019114-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a emenda à inicial. Decisão desta douta turma julgadora, proferida em recurso de apelação na ação de conhecimento que não deixa quaisquer dúvidas de que houve o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos gerados pela fraude. Necessidade de retorno das partes ao status quo ante que é a consequência lógica da declaração de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a emenda à inicial. Decisão desta douta turma julgadora, proferida em recurso de apelação na ação de conhecimento que não deixa quaisquer dúvidas de que houve o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos gerados pela fraude. Necessidade de retorno das partes ao status quo ante que é a consequência lógica da declaração de inexigibilidade. Pedido de reativação do cartão de crédito. Impossibilidade de obrigar a requerida a permanecer na relação contratual com a autora. Inteligência do artigo 421 do Código Civil. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.